Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. COMPARECIMENTO INTEMPESTIVO PARA CHECK-IN. CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O presente caso trata da perda do voo internacional TP 59 (Lisboa – Brasília), em razão de suposto atraso do passageiro, que teria comparecido após o encerramento do horário do check-in.
1.1. O recorrente afirma haver chegado ao aeroporto 40 (quarenta) minutos antes do horário de encerramento do check-in e que os totens da ré não localizaram o registro do número da reserva; que ao se aproximar do balcão, o atendente não permitiu a finalização do check-in, encerrado há 5 minutos, obrigando o recorrente a adquirir nova passagem para Brasília, para outro voo com conexão; pretende a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
1.2. A demanda do recorrente foi julgada procedente em decisão do PROCON/DF, para aplicação de multa à companhia aérea por violação às normas do art. 6o, inc. III, e 14, caput, do CDC (ID 66237561 – Pág. 149).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o passageiro chegou ao balcão da companhia aérea em tempo hábil para realização do check-in; (ii) se há responsabilidade civil da empresa pela perda do voo do autor.
III. Razões de decidir
3. A decisão administrativa do PROCON/DF não reflete no julgamento do Judiciário, tendo em vista a independência entre as esferas dos poderes.
4. O regulamento da companhia aérea que trata sobre check-in e despacho de bagagem, disponível no site da empresa, informa que, para voos intercontinentais, o procedimento do check-in encerra em até 1 hora antes do horário de partida.
5. De acordo com o CDC, art. 14, §3o, inc. II, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.
6. Na hipótese, o recorrente não comprovou que chegou ao aeroporto antes do encerramento do check-in, prova esta que, conforme destacado na sentença, poderia ter sido facilmente produzida mediante fotos ou vídeos; a recorrida demonstra por meio de tela sistêmica que o passageiro não compareceu para o embarque, configurando o no show; o próprio recorrente admite haver comparecido ao balcão da companhia aérea 5 minutos após o encerramento do check-in, demonstrando que a perda do voo ocorreu por sua culpa exclusiva.
7. Nesse cenário, resta afastada a obrigação da empresa de indenizar a aquisição de novo bilhete aéreo, bem como de reparar os alegados danos morais, tendo em vista que não há evidências de que a conduta da ré tenha provocado abalos à personalidade do recorrente, uma vez que o infortúnio decorreu de ato por ele mesmo praticado. Nesse sentido: Acórdãos 1841026, 1608218, 1342921.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: APC 0711519-24.2021.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 09/04/2024; TJDFT, RI 0720598-09.2021.8.07.0007, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/08/2022; TJDFT; TJDFT, RI 0715098-87.2020.8.07.0009, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/05/2021.